Tribunal: TJMT
Processo: 1030951-74.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030951-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERICK LOPES CAETANO - CPF: 023.457.122-52 (ADVOGADO), FELIX DA SILVA AGUIAR - CPF: 700.468.102-50 (PACIENTE), JOAO PAULO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 024.440.572-79 (ADVOGADO), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - CPF: 713.637.771-49 (ADVOGADO), PETRUSILANDIO MACHADO - CPF: 905.805.322-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERICK LOPES CAETANO - CPF: 023.457.122-52 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - CPF: 713.637.771-49 (IMPETRANTE), JOAO PAULO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 024.440.572-79 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA - CPF: 192.058.348-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030951-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: FELIX DA SILVA AGUIAR
IMPETRANTE: ERICK LOPES CAETANO, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES, JOAO PAULO BARBOSA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO QUALIFICADO, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO, CRIME DE INCÊNDIO E DANO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA –
MODUS OPERANDI
- PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi
dos delitos, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030951-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: FELIX DA SILVA AGUIAR
IMPETRANTE: ERICK LOPES CAETANO, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES, JOAO PAULO BARBOSA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Erick Lopes Caetano e outros em benefício de
FÉLIX DA SILVA AGUIAR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Relatam os impetrantes que em 19 de abril de 2023, o Paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime capitulado no art. 288, parágrafo único e art. 157, §2º – A, inciso II, na forma do art. 14, inciso II todos do Código Penal Brasileiro, fatos ocorridos no município de Confresa/MT.

Alegam a existência de ilegalidade no flagrante delito, diante da ausência de configuração das hipóteses do art. 302 do CPP, visto que os fatos, em tese praticados, ocorreram em 09 de abril de 2023, na cidade de Confresa/MT, e a prisão do paciente somente aconteceu em 19 de abril, ou seja, 10 (dias) após os fatos e por policiais lotados em circunscrição diversa.

Aduzem, também, que não há indícios concretos da participação do paciente nos crimes, ao argumento que apenas teria prestado alguns serviços de serralheria a um dos membros ORCRIM, pois sequer tinha conhecimento da empreitada criminosa, e acabou sendo,

preso e denunciado, tão somente por estar exercendo o seu serviço no local que, presumidamente, servia de abrigo para os agentes criminosos.

Sustentam que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva é inidônea, pois baseada apenas na gravidade dos crimes. Que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar imposta, mormente pela sua primariedade, e que não há elementos concretos que evidenciam que o paciente ofereça risco a ordem pública, sendo cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Argumentam, ainda, que o paciente é um jovem trabalhador, de apenas 26 (vinte e seis) anos de idade, pai de uma criança de apenas 1 (um) ano e 9 (nove) meses, sendo ele o único responsável pela menor, visto que a genitora mora na zona rural de Redenção/PA, e a menor se encontra desamparada devido a prisão do seu genitor, de forma que faz jus a prisão domiciliar, nos ternos do art. 318, VI do CPP.

Por tais razões requer, liminarmente inclusive, que seja concedida ordem ao paciente para revogar a prisão cautelar, com a expedição do alvará de soltura. Ainda que com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela prisão domiciliar, confirmando a decisão concedida no julgamento do mérito.

Postulou-se a intimação dos impetrantes acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, consoante ID. 196753188.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 198206181.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 198688184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030951-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: FELIX DA SILVA AGUIAR
IMPETRANTE: ERICK LOPES CAETANO, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES, JOAO PAULO BARBOSA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que em 09/04/2023, na cidade de Confresa/MT, um grupo de pessoas fortemente armadas aterrorizou a população, fechando as ruas, explodindo o cofre de uma empresa de transporte de valores (BRINK’s) e atacou o Batalhão da Polícia Militar local.

Diante desses fatos, originou-se a operação policial “
Operação Canguçu”
, onde as Forças de Segurança do estado do Mato Grosso, atuou em conjunto com os Estados do Pará e Tocantins, para a localização e prisão dos envolvidos nos crimes perpetrados pelos integrantes da OrCrim.

No curso das investigações e na incessante busca pelos criminosos descobriu-se que duas pessoas que integravam a associação criminosa residiam na cidade de Redenção/PA, motivo pelo qual, proferiu decisão nos autos do Incidente nº 1001494-14.2023.8.11.0059, deferindo a busca e apreensão no endereço dos acusados. Na ocasião, foram presos em flagrante FÉLIX DA SILVA AGUIAR (ora paciente) e PETRUSILÂNDIO MACHADO, que tiveram as prisões em flagrante convertida em preventiva.

Finalizado o Inquérito, os autos foram distribuídos perante a 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, tendo sido posteriormente, os autos remetidos para a Vara especializada (Sétima Vara Criminal de Cuiabá) por declínio de competência, diante dos veementes indícios da prática do delito de organização criminosa.

Posteriormente, o Juízo 7ª Vara Criminal da Capital, ao manter a prisão cautelar do paciente, consignou:

“(...)

Ao contrário do pontuado pela defesa, a decisão que decretou a Prisão Preventiva do acusado, pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Redenção/PA, no bojo do auto de Prisão em Flagrante nº 0802734-80.2023.8.14.0045, reconheceu a presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema, haja vista que as investigações identificaram a suposta participação dos acusados na atividade criminosa na cidade de Confresa/MT, no roubo à empresa
Brinks
, tendo em vista a vinculação deles no cenário criminoso, eis que os veículos utilizados na ação criminosa circularam na cidade de Redenção/PA, dias antes do crime, sendo possível, desvelado que no endereço de cumprimento das medidas criminais legalmente deferidas serviram de base para o nascedouro da empreitada criminosa.

Além disso, em acesso devidamente autorizado no aparelho celular do acusado PETRUSILANDIO MACHADO, foi possível identificar que supostamente mantinha contato com integrante da associação criminosa, ciente, portanto, da atividade da organização, sem desprezar a conduta de prestar apoio no sentido de fornecer imóvel que auxiliou na hospedagem dos integrantes da OrCrim.

No caso, a Prisão Preventiva deve ser mantida, em razão da periculosidade evidenciada pela gravidade da ação criminosa, eis que de acordo com as investigações, o acusado e outros, teriam sitiado o município de Confresa/MT, bloqueando as vias de acesso e o batalhão da polícia militar, que com uso de armamentos pesados (fuzis) efetuaram disparos em direção ao prédio onde estavam abrigados os militares de plantão, com a finalidade de roubar à empresa
Brinks,
o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Assim, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a Prisão Preventiva do acusado se encontram presente, logo a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, eis que os crimes, em tese, praticados mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e ameaças às vítimas, assim como pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Ademais, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: (...)

No tocante ao argumento de que o acusado nunca esteva no local do crime, mas que, tão somente, exercia o seu labor na residência em que estavam os agentes criminosos, trata-se de argumento que deve ser dirimido no momento oportuno. (...)

Destaco, ainda, que o pedido não veio instruído com provas a subsidiar o seu deferimento, aliado ao fato foi consignado no relatório lavrado pelo Conselho Tutelar de Redenção/PA (id 129154059 - Pág. 15), que a criança H. S. S. A. foi entregue a seu tio, Jeffison Lopes Aguiar e, se encontra sob os cuidados da avó, logo a menor se encontra sob os cuidados da família natural.

Assim, em consonância com r. parecer Ministerial INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva c/c com substituição por Prisão Domiciliar, formulada pela defesa do acusado FÉLIX DA SILVA AGUIAR, pelos fundamentos já declinados nos autos da Prisão em Flagrante nº 0802734-80.2023.8.14.0045, bem como nesta decisão, e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP."

Na sequência, o paciente fora denunciado, sendo-lhe imputado a prática, em tese, dos delitos tipificados nos
Fato 1
: art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013;
Fato 2
: art. 157, §2º, incs. II e III, §2º-A, I e II, e §2º-B, do Código Penal;
Fato 3
: art. 157, §º, II, §2º-A, I e §2º-B do CP;
Fato 4

e 5
: art. 15 e 16, §2º, da Lei nº 10.826/2003;
Fato 6:
art. 250 do CP;
Fato 7:
art. 163, p. único, inc. I e III do CP, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

A denúncia narra que o paciente seria o responsável pelo fornecimento de apoio logístico, como hospedagem, alimentação, orientações do local de onde a ação criminosa iria se realizar, compra de munições e suprimentos, guarda de armas, munições, veículos e outros apoios aos demais membros de uma ORCRIM.

A participação do paciente foi extraída da oitiva do investigador de Polícia Civil, senhor Lucio Flavio B. de Andrade Filho, registrando que:

“ (...) No local conseguiram coletar imagens de Câmeras onde foi possível identificar na residência movimentações atípicas no referido endereço e foi possível identificar no dia 09/04/2023, por volta das 10h:40 min, uma caminhonete Ford F4000 de cor preta que estacionou em frente à residência e foi carregada com diversos itens; Que de posse dessas informações conseguiram chegar a pessoa de LUCÉLIO SOUZA LEÃO, e em entrevista com o mesmo foram informados que no dia 09/04/2023 havia sido contratado para realizar o serviço de frete para a pessoa conhecida como Fernando Serralheiro; Que Lucélio apresentou a equipe um comprovante de recebimento de pagamento via PIX pelo trabalho realizado no valor de R$ 150,00; que o pix foi realizado no momento da conclusão do serviço do frete, que o pix recebeu estar no nome de FELIX DA SILVA AGUIAR e o apresentou a equipe o comprovante do pix, informou ainda que conhece a pessoa de Fernando Serralheiro da cidade de Redenção, que Fernando lhe informou que seu irmão havia se separado da esposa e precisava retirar os seus objetos da residência; que em ato contínuo conseguiram localizar em sua panificadora a pessoa de Fernando na rua José Pioneiro Pinto com esquina com a Rua vitória, no Setor Serrinha, em entrevista com Fernando o mesmo informou ser registrado com nome de Felix da Silva Aguiar, mas é conhecido e chamado pelo nome de Fernando; Que negou participação como fatos ocorridos na cidade Confresa-MT. (...)”

Consta, também, do interrogatório de um dos denunciados JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO, vulgo “PERNA ou PERNAMBUCO, juntado pelos impetrantes, declarando que
“(...) no dia que o pessoal saiu da casa o FÉLIX ajudou a desmanchar o barracão na casa, QUE quando o FÉLIX fez o barracão os carros já estavam por lá”,

“(...) QUE também pediu um favor ao FÉLIX para
usar a conta para que o pessoal do grupo depositasse dinheiro
, QUE o FÉLIX sacava o dinheiro e ele ia lá buscar,
repete que o FÉLIX não sabia de nada
(...)”

Por sua vez o paciente perante a Autoridade Policial, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

Na hipótese, o argumento central dos impetrantes é no sentido de que não há indícios concretos da participação do paciente nos crimes pelos quais fora denunciado, contudo,
por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento nos crimes pelos quais fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração
, sobretudo porque fora denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo qualificado, porte e disparo de arma de fogo de uso permitido e proibido, crime de incêndio, dano qualificado, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Outrossim, aferir a participação de menor importância do paciente na empreitada criminosa, demanda exercício de subsunção dos fatos ao tipo penal incriminador, com auxílio da regra de extensão – artigo 29, § 1º, do Código Penal -, o que é inviável na via eleita, onde não há espaço para digressões e aprofundamento de ordem probatória, de forma que a matéria deve ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de
verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta
, supostamente, perpetrada, estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no tema.

Quanto à alegada nulidade da prisão em flagrante por carência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal – CPP, frisou que além do crime de organização criminosa ser de natureza permanente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva
torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
, conforme Tese nº 11 (Edição n. 120: da prisão em flagrante) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Noutro giro, verifico que não merece prosperar a pretensão liberatória em apreço.

Isso porque, a prisão do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública,
haja vista a gravidade e multiplicidade dos fatos
, pois teriam sitiado o município de Confresa/MT, bloqueando as vias de acesso e o batalhão da polícia militar, que com uso de armamentos pesados (fuzis) efetuaram disparos em direção ao prédio onde estavam abrigados os militares de plantão, com a finalidade de roubar à empresa Brinks, promovendo verdadeiro “terror” na cidade.

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Ademais, cumpre ressaltar que, em acolhimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tais delitos
, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do crime, tanto é que na hipótese, fora denunciado pelos crimes de roubo qualificado, porte e disparo de arma de fogo de uso permitido e proibido, crime de incêndio e dano qualificado.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. (...) 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(...)

(HC n. 428.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)”

Outrossim, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem

Registre-se, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, registro que além de ter sido denunciado por
delito praticado com extrema violência,
não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do menor, conforme se observa da decisão do Juízo singular, pois
a criança se encontra sob os cuidados da avó
, de forma que não há falar em desassistência, não sendo possível verificar o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024